Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706007-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão da minha lavra, na qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante com o objetivo de revogar edital para concessão de bolsas de estudo aos servidores do Distrito Federal e à sociedade civil (alunos egressos da educação pública do Distrito Federal, com comprovada hipossuficiência de renda). O embargante/agravante, alega, em síntese, omissão na decisão embargada, ao não considerar os fundamentos do Acórdão no 906285, da E. 4a Turma Cível, que, ao interpretar o negócio originalmente celebrado entre a Novacap e a UDF, considerou que as vagas seriam destinadas apenas aos servidores do Distrito Federal. Requer seja dado provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de que fique esclarecido que as bolsas de estudos concedidas jamais beneficiaram a sociedade civil, com a consequente suspensão do edital até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sem razão o ora embargante. Não vislumbro omissão no julgado, uma vez que o pedido foi apreciado considerando os exatos termos da Cláusula IX da Escritura Pública firmada pela UDF e a NOVACAP para aquisição de lotes visando à edificação de seu campus universitário do ora embargante, bem como o DISPOSITIVO do Acórdão no 906285, da E. 4a Turma Cível, não fazendo coisa julgada os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance do julgado (CPC/2015 504 I). Nesse mesmo sentido: “(...) 1. ‘A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.593.243/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 6/9/2017). (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1435354/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020) Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator